Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969. A liminar foi deferida, mas a diligência para apreensão do bem restou infrutífera. Intimada a parte autora para indicar novo local de apreensão ou requerer a conversão do feito em ação de execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a autora apenas apontou novo endereço, sem apresentar indícios mínimos de vínculo com o bem e sem recolher as custas processuais necessárias. Alegou posteriormente ter realizado o pagamento das custas, mas não comprovou o justo motivo para a não juntada no prazo assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito, especialmente quanto à localização do bem e ao pagamento das custas, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pedido de conversão do procedimento em ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC é cabível quando o autor, devidamente intimado, permanece inerte quanto à adoção das medidas necessárias ao regular prosseguimento do feito, tais como a indicação eficaz da localização do bem e o recolhimento das custas judiciais pertinentes.
4. A ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, impede o prosseguimento da demanda por outro rito e revela falta de impulso processual por parte do credor fiduciário.
5. O cumprimento insatisfatório da intimação judicial, com a mera indicação de novo endereço desacompanhado de prova mínima da localização do bem e sem o recolhimento das custas intermediárias, caracteriza desídia processual e inviabiliza a efetividade da prestação jurisdicional.
6. Não há violação ao princípio da proporcionalidade, pois a extinção decorre de ato omissivo da parte autora, devidamente advertida das consequências processuais, além de estar amparada no ordenamento jurídico.
7. A duração razoável do processo, prevista na Constituição Federal, impõe a adoção de medidas que evitem a paralisação indefinida do feito, como a extinção em caso de inércia injustificada da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §1o, e 4o; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1795465, 07069837820238070007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, publ. 17.01.2024; Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, publ. 04.07.2023.

(ic)